Tribunal: TJSP
Processo: 2268473-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268473-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante LUIZ
CARLOS MOTA JUNIOR e Paciente MYLENA JOVANOVICH ANDRADE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268473-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.652.
2
Habeas Corpus no 2268473-25.2020.8.26.0000.
Comarca de Tatuí.
Paciente: Mylena Jovanovich Andrade da Silva.
Impetrante: Luiz Carlos Mota Júnior.
Voto no 38.652.
1. Em favor da ré Mylena Jovanovich
Andrade da Silva o advogado Luiz Carlos Mota Junior impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer a
paciente ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, nos autos no
0011608-05.2019.8.26.0624, porque ao condená-la por sentença
proferida em 19 de junho de 2020, como incursa nos artigos 33,
“caput”, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, respectivamente a
seis anos e oito meses de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso
mínimo, e quatro anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, no piso mínimo,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, embora fizesse jus ao
benefício. Afirma ser a ré primária e que em sede de recurso de
apelação, já interposto, poderá ser reconhecido o tráfico
privilegiado, com a fixação do regime prisional aberto. Além disso,
estão ausentes os requisitos para a manutenção de sua prisão
preventiva e vigora em favor dela o princípio da presunção de
inocência.
Por essas razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida à paciente a liberdade provisória,
mediante
a
aplicação
de
medidas
cautelares
alternativas,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
e
dispensada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268473-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.652.
3
requisição de informações à autoridade impetrada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem,
ou sua denegação, caso conhecida.
É a síntese do necessário.
2. Consta dos autos ter sido a paciente
presa preventivamente, juntamente com mais nove réus, e
denunciada como incurso nos artigos 33, “caput”, e 35, ambos da
Lei no 11.343/2006. Ao término da instrução ela foi condenada a
seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis
dias-multa, no piso mínimo, pelo primeiro delito, e quatro anos de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e novecentos e trinta
e três dias-multa, no piso mínimo, pelo segundo, fixado o regime
prisional inicial fechado e negado o direito ao recurso em liberdade
porque “as circunstâncias que ensejaram a decretação das preventivas,
confirmadas reiteradas vezes nas Instâncias Superiores, restam agora
incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal,
haja vista substanciosas condenações impostas, a serem cumpridas em
regime inicial fechado aí também imperiosa a necessidade de
salvaguardar a ordem, segurança e saúde públicas.” (fl. 2081 do
processo-crime).
Como se pode observar, a decisão que
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade está
fundamentada,
porquanto
calçada
nas
circunstâncias
que
ensejaram o decreto de prisão preventiva dela e de demais
acusados e reafirmadas em diversas decisões proferidas nas
instâncias superiores, agora incrementadas com a necessidade de
se garantir a aplicação da lei penal, porquanto condenada ao
cumprimento de penas expressivas, a serem descontadas em
regime prisional inicial fechado, a par da imperiosa exigência de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268473-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.652.
4
preservar a ordem, a segurança e a saúde pública.
Com efeito, era mesmo caso de manter a
custódia da paciente, pois se ela vinha presa desde o início da
instrução processual, à vista da necessidade da medida, devidamente justificada quando da decretação da prisão
preventiva, em face da gravidade concreta da conduta delituosa,
com a apreensão de significativa quantidade de drogas no
interior da residência da paciente que, segundo a acusação,
juntamente com sua companheira e os demais acusados
(genitor, tia, irmãos e outros) desenvolvia de serviço de “disk
entrega” de drogas com estrutura familiar, sendo que o grupo
criminoso se utilizava automóveis e motocicletas para fazer as
entregas dos entorpecentes, e da necessidade de ser
preservada a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva,
a custódia cautelar deve mesmo ser preservada com o advento da
sentença condenatória, não se justificando agora a soltura dela,
mormente por persistirem as razões para mantê-la encarcerada
provisoriamente, acrescidas do fato de já estar condenada a pena
privativa de liberdade a ser cumprida no regime prisional inicial
fechado, que não permite a concessão de nenhum benefício
liberatório imediato. Com isso, a par de garantir a ordem pública,
acautelando-se o meio social contra a reincidência nessa atividade
criminosa, que sabidamente tantos males causa à sociedade e à
saúde pública, trazendo a reboque uma infinidade de outros
delitos, se assegura a efetiva aplicação da lei penal, como anotado
na decisão atacada. Bem por isso, a paciente não faz mesmo
jus a poder recorrer em liberdade.
Tal proceder não representa ofensa ao
princípio constitucional da presunção de inocência, como já
consagrado na Súmula no 9 do Superior Tribunal de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268473-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.652.
5
assim dispõe: “A exigência da prisão provisória para apelar não ofende
a garantia constitucional da presunção de inocência.”.
Aliás, ofende a lógica e o bom senso que,
presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva no
curso da instrução e, não se alterando esse quadro com o advento
da decisão condenatória, possa a ré, condenada por crime graves,
inclusive de natureza hedionda, a cumprir pena de dez anos e oito
meses de reclusão em regime prisional inicial fechado, possa ser
posta em liberdade para apelar, o que lhe conferiria passe livre
para se evadir, com grave risco à aplicação da lei penal e
descrédito para a Justiça.
A respeito o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, “(...). 5. Tendo o paciente permanecido preso
durante toda a instrução, não deve ser permitido recorrer em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação
em primeiro grau.” (HC no 529616, 5a Turma, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, julgado em 23.06.2020, DJe de 29.06.2020) e
“Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença
condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1o, do Código de
Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que
levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312
do mesmo diploma, o que ocorreu no caso.” (AgRg no RHC no 126343,
6a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 30.06.2020, DJe
de 04.08.2020).
Observe-se ainda que primariedade, bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268473-25.2020.8.26.0000 - Voto no 38.652.
6
antecedentes e residência fixa, por si sós, não confere à paciente
o direito de ter revogada a prisão cautelar, se presente razões
suficientes a justificar a manutenção da medida constritiva, como
aqui se verifica, sendo impossível nos estreitos limites da
impetração a análise aprofundada dos elementos de convicção
reunidos no processo de molde a apurar se no julgamento da
apelação poderá ou não ser reconhecida a hipótese do tráfico
privilegiado e imposição do regime aberto de prisão, de tal forma
que nesse aspecto não se pode conhecer do pedido.
Nesse sentido já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça que “Não há falar em ofensa ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a
esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar a
provável colocação da paciente em regime aberto ou a substituição da
sua pena de prisão por restritiva de direitos, o que implicaria análise do
conjunto fático probatório, inviável nesta via estreita. (...). Recurso
ordinário desprovido”. (RHC 77.070/MG 2016/0268992-0, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer julgado em 16.02.2017, DJe de
15.03.2017).
Diante disso, ausente está o alegado
constrangimento ilegal e, portanto, a denegação da ordem se
impõe, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -